Tribunal: STF
Processo: Rcl 53663
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, em face de decisão da Oitava Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0027393-23.2019.8.17.8201, por afronta ao decidido na ADI 6.207.



    Na origem cuida-se de ação de repetição de indébito na qual se buscava a devolução em dobro das tarifas pagas em decorrência de financiamento bancário para aquisição de automóvel, além de indenização por danos morais. O juízo de piso julgou o pedido procedente em parte e a sentença foi mantida em grau de recurso. Interposto recurso extraordinário, o Vice-Presidente da Turma Recursal negou-lhe seguimento, o que deu ensejo à interposição de agravo, desprovido. É contra essa decisão que se insurge a reclamante.



    Eis a ementa do acórdão reclamado (eDOC ):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1.030, I, “A” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.



    Alega-se que “a fundamentação adotada pelo reclamado viola a Constituição Federal, bem como contraria entendimento desse STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mais especificamente na ADI 6207, na qual o Plenário dessa Corte reconheceu que o referido art. 31, da Lei 16.559/2019 – que possui conteúdo idêntico ao artigo 1º, da Lei 14.689/2012 – afronta os artigos 21, VIII e 22, VII da CF, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito” (eDoc 1, p. 7).



    Defende que o “artigo 31, da Lei Estadual nº 16.559/2019 (atual redação do artigo 1º, da Lei Estadual nº 14.689/2012), impacta a padronização nacional necessária a esse setor, pois ao interferir na construção e eficácia da política de crédito nacional, retira a autoridade reservada unicamente à União e às autoridades reguladoras do Sistema Financeiro Nacional” (eDoc 1, p. 8).



    Requer-se, ao final, seja cassada a decisão reclamada, aplicando-se o entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADI 6207.



    Solicitei informações à autoridade reclamada, e, mesmo tendo reiterado o pedido, os esclarecimentos não foram prestados, conforme certidão da Secretaria (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 18):



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE RATIFICADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO PELA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 6207. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PRETÓRIO EXCELSO NA ADI 6207. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



     



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 6.207, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.2.2021, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 15.559/2019 do Estado de Pernambuco que vedavam a cobrança de taxas em operações de crédito, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam “a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor”. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente”



    No entanto, verifico que a sentença, mantida no julgamento do recurso inominado, fundou-se no Código de Defesa do Consumidor para concluir pela impossibilidade da cobrança das referidas taxas. Confira-se (eDOC 6 , pp. 98 a 99):



    “(...) 



    Trata-se de queixa prestada por consumidora que adquiriu automóvel através de financiamento bancário, onde houve cobrança de tarifas apontadas como indevidas, pelo que foi requerida a devolução em dobro, além de indenização por danos morais. 



    O BANCO VOLKSWAGEN S/A, em contestação, sustenta a licitude do contrato, assinado pela parte autora e que deve ser cumprido, pugnando pela improcedência da queixa.



    Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, conforme declaração contida na inicial. 



    Rechaço a impugnação ao pedido de inversão do ônus, pois trata-se o objeto da demanda de patente relação de consumo, na forma do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, onde vislumbra-se a efetiva necessidade de, reconhecendo a hipossuficiência da demandante, inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC, vez que os argumentos utilizados se confundem com a própria discussão meritória, cabendo à ré, no exercício de sua defesa, a apresentação de ‘contraprova’ inequívoca a demonstrar suas assertivas, a teor do que preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 



    O contrato de financiamento em questão é um típico contrato de adesão, onde o consumidor não participa da confecção das cláusulas e, muitas vezes, não tem acesso aos termos, sendo informado pelo estabelecimento comercial, onde se realiza a negociação do veículo, apenas quanto ao valor da prestação a ser assumida, sem explicação clara e correta dos valores que estão sendo financiados, que, na maioria dos casos, se referem ao valor do veículo mais tarifas extravagantes embutidas no custo do contrato, de forma a majorar a taxa de juros inicialmente prevista. 



    O consumidor tem direito a uma clara e precisa informação quanto aos valores que estão sendo financiados, o que repercute na prestação assumida, e tal informação não foi garantida no caso em questão. 



    As tarifas cobradas pela concessão de crédito, a exemplo da tarifa de abertura de crédito ou confecção de cadastro, não podem ser debitadas na conta do consumidor, pois é ônus do fornecedor de crédito, no momento em que este procede com a avaliação do risco do tomador do empréstimo, e tal custo já está incluído na taxa de juros, que, no nosso país, não pode ser considerada baixa. Se o consumidor já é submetido a uma taxa de juros elevada, onde está incluído o custo da análise de crédito, não se justifica a cobrança de tarifa com tal finalidade, o que importa em cobrança indevida, a permitir a devolução em dobro requerida. 



    Logo, as cobranças contestadas na queixa não se justificam, cabendo a sua devolução em dobro, desde que efetivamente discriminadas no contrato”. 



    Ao apreciar o recurso inominado, como salientou a PGR, a relatora faz menção à legislação estadual, mas fundamenta seu voto igualmente no Código de Defesa do Consumidor. A corroborar essa assertiva (eDOC 6, pp. 139-140):



    “No mérito, o presente Recurso Inominado visa reformar a sentença no sentido de julgar os pleitos autorais cediço que a matéria já foi intensamente debatida nos juizados e turmas recursais da capital, tendo se concluído que as tarifas no financiamento de bens móveis e imóveis não podem ser debitadas na conta do consumidor, pois, é ônus do fornecedor de crédito, no momento em que este procede com a avaliação do risco do tomador do empréstimo e, tal custo já está incluído na taxa de juros, que, no nosso país, não pode ser considerada baixa. Se o consumidor já é submetido a uma taxa de juros elevada, onde está incluído o custo da análise de crédito, não se justifica a cobrança de tarifa com tal finalidade, o que importa em cobrança indevida, a permitir a devolução requerida.



     Quanto ao pleito de manifestação deste Órgão Recursal sobre a declaração de inconstitucionalidade do art.1º da Lei nº 14.689/2012, para fins de atendimento do dever de coerência interna dos Tribunais estatuídos no art.926 do CPC, esta questão já foi debatida pela Turma Estadual de Uniformização recentemente, que concluiu pela ilegalidade das cobranças, orientação jurisprudencial a ser seguida, conforme ementa a seguir: 



    “Reclamação nº 0000192-46.2017.8.17.9003:EMENTA: RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI ESTADUAL VIGENTE VEDANDO COBRANÇAS DE TAXAS AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA.” 



    Quanto à devolução, em dobro, das cobranças relativas aos valores destinados às tarifas objeto da ação, também não assiste razão ao Réu/Recorrente, diante da regra do art.42, parágrafo único do CDC, que prevê: “O Consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipóteses de engano justificável”. 



    No caso dos autos, restou nitidamente violada a regra do prefaldo artigo 42 do CDC. Dessa forma, tenho por indevida a cobrança das tarifas objeto da ação, cujos valores devem ser restituídos em dobro, ante a configuração dos requisitos do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por ser o credor conhecedor da citada vedação, agiu com má-fé ao cobrar as tarifas taxas retro mencionadas”. 



    Nesse contexto, o recurso extraordinário foi inadmitido sob a seguinte fundamentação (eDOC 6, p.199):



    “A matéria versada no presente recurso extraordinário corresponde à mesma discutida no ARE 675.505 (Tema 614), cujo julgamento foi concluído pelo STF, reconhecendo a inexistência de repercussão geral, nos seguintes termos: 1. Código de Defesa do Consumidor. 2. Cobrança de tarifas e taxas administrativas acessórias, vinculadas a contratos bancários. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo interno, cujo acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1.030, I, “A” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão que entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pela inadmissibilidade fundou-se na ausência de repercussão geral da matéria atinente à cobrança de taxas e tarifas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADI 6207.



    Ademais, como se infere das decisões transcritas, somente mencionou-se a legislação estadual a título de esclarecimento, mas a argumentação foi toda centrada na abusividade de tais cobranças sob a perspectiva do CDC.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADI 6.207, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. 



    A jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...)”. (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016) 



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente